Tribunal: STF
Processo: AI 778608
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Não cabe recurso 
   extraordinário para discussão de matéria infraconstitucional. 3. 
   Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo 
   regimental a que se nega provimento.